Tribunal: TJPA
Processo: 0004567-07.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004567-07.2014.8.14.0006

RECORRENTE: JOSE HONORIO FARIAS CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A absolvição sumária somente há de ter lugar nos casos de prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorre na lide em questão. Tampouco há que se falar em despronúncia, quando resta incontroversa a materialidade delitiva e há, nos autos, fortes indícios de autoria corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu. Ademais, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e, nessa fase, mesmo em havendo dúvida no convencimento do magistrado, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A exclusão da qualificadora somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso em testilha, nos quais não se pode afirmar, com toda a certeza, que era possível à vítima prever que o réu atentaria contra a sua vida.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos sete dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por JOSÉ HONÓRIO FARIAS CARVALHO, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso na sanção punitiva do
art. 121, §2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.09.2013, por volta das 05h30, em via pública, o réu atentou contra a vida da vítima David Carlos de Souza Silva, com disparos de arma de fogo. Momentos antes do crime, a vítima estava trabalhando como segurança em uma casa de show “Curral do Parque”, quando presenciou o acusado tentando agredir uma mulher, ocasião em que o ofendido interveio solicitando que o réu voltasse para o seu camarote sob pena de ser retirado da festa. Após a festa, a vítima estava a caminho de sua residência, quando surgiu um carro, de cor preta, em alta velocidade, ocasião em que desceu do veículo o acusado fazendo sinal para que a vítima ficasse em silêncio, efetuou 4 (quatro) disparos em direção ao ofendido e, após, evadiu-se do local. A vítima foi atingida com um tiro em sua perna e outro nas costas, tendo sido socorrido por vizinhos e levada ao Hospital Metropolitano.

Prossegue a exordial narrando que o réu, ao ser ouvido na Delegacia, admitiu ter ido à casa de show “Curral do Parque”, porém, alegou que não se recordava dos fatos em razão de ter ingerido muita bebida alcoólica e só tomou conhecimento no dia seguinte, quando foi informado, pelos funcionários da empresa de sua genitora, que teria baleado um segurança da casa de show.

A defesa argui, em
razões recursais
, que o recorrente deve ser deve ser
absolvido ou impronunciado,
ante a
insuficiência probatória
acerca da autoria do delito, já que os depoimentos testemunhais não conseguiram comprovar que foi o réu quem proferiu os disparos contra a vítima, não tendo sido apreendida a arma do crime, tampouco realizada a prova pericial a fim de detectar se havia vestígios de pólvora em suas mãos, baseando-se, a pronúncia, exclusivamente, na versão confusa da vítima.

Caso rechaçada a supracitada tese, requer

a
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
eis que não restou comprovada nos autos, uma vez que o fato de o ofendido ter sido surpreendido em via pública não serve como fundamentação para tanto, além de ela não ter sido atingida “pelas costas”.

Em suas
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do recurso, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

À fl. 423 (ID 10718843), o douto Juízo de 1º grau
mantém a decisão de pronúncia
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito, perfeitamente caracterizada pelo laudo de perícia (ID nº 47778922), bem como se encontram demonstrados os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos das testemunhas e da vítima em Juízo. Tais elementos derrubam, de forma irrefutável, a almejada absolvição sumária e/ou a despronúncia do réu.

O Código de Processo Penal preceitua em seus arts. 413,
caput
e 415 (com nova redação dada pela Lei nº 11.689/08):

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte do réu
. Os depoimentos judiciais das testemunhas e da vítima, quando analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A vítima David Carlos de Souza declarou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que reconheceu o réu o como autor do crime, tendo sido atingido com um disparo em sua coxa e dois nas costas, perto da coluna. Declarou que conhecia “de vista” o acusado, o qual desceu do carro, fez sinal de silêncio e efetuou os disparos de arma de fogo. Afirmou, ainda, que, ficou impedido de trabalhar por aproximadamente 07 (sete) meses em razão dos ferimentos.

A testemunha Nailson Silva Pinto relatou, em seu depoimento judicial constante do PJE, que socorreu a vítima logo após o fato, e que ela afirmou que o acusado foi quem teria efetuado os disparos. Elencou que a motivação do crime, segundo o relato da vítima, se deu devido a uma discussão em uma casa de eventos onde a vítima que era segurança foi apartar uma confusão na qual o acusado estava envolvido.

A testemunha Daniele de Souza Silva, irmã do ofendido, declarou, em seu depoimento judicial constante do PJE, tomado através de carta precatória, que tomou conhecimento do ocorrido através de uma vizinha e, ao chegar no local, viu o seu irmão dentro do carro de um vizinho que o socorreu. Afirmou que, no hospital, a vítima informou que o autor dos disparos teria sido o filho da “Dona Lia”, o qual desceu de um veículo fazendo sinal de silêncio e efetuou vários disparos contra a vítima.

Desse modo, diante das provas até então coligidas,
não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria em relação ao delito pelo qual foi o réu denunciado e pronunciado,
visto que isso exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque qualquer juízo de valor caberá ao Conselho de Sentença, que analisará as opções probatórias existentes nos autos, competente que é para apreciar tal matéria.

Da mesma forma, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não procede a requerida exclusão da qualificadora referente à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
.

Isso, porque o laudo pericial de fls. 14/15 dá conta da existência de seis feridas perfuro-contusas, duas delas na região lombar direita e paravertebral esquerda, outras duas nas regiões anterior do terço médio e lateral do terço proximal da coxa esquerda, a quinta na região lateral do terço proximal da coxa direita e a sexta na região ilíaca, ou seja, alguns tiros se deram nas costas do ofendido, de modo que não se pode afirmar, com toda a certeza, que era possível à vítima prever que o elemento atentaria contra a sua vida.

Portanto, não há como afastar a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo tal circunstância integrar a capitulação contida em pronúncia.

Desta feita, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 7560629, 7560629, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028 RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”. Os indícios de autoria restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado. Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito. Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão. Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente. (TJPA - 7598400, 7598400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do recorrente, não há que se falar em sua absolvição e/ou despronúncia.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2023